Tribunal: TJMT
Processo: 0005951-88.2011.8.11.0007
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005951-88.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO LUIZ MARSCHALL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - RECURSO DEFENSIVO -
ALTERAÇÃO DA PENA-BASE
– PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –CONDUTA SOCIAL - CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PERSONALIDADE - ARGUMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E INADEQUADOS – MAUS ANTECEDENTES - NÃO CARACTERIZADOS –
READEQUAÇÃO DAS PENAS ACESSÓRIAS
– POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA CNH - PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA - VALOR DO DIA-MULTA - ADEQUAÇÃO À CONDIÇÃO FINANCEIRA – PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO.
RETIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
APELO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ
.

- Inadmissível a utilização de elementos e causas inerentes ao crime de embriaguez ao volante para negativar as circunstâncias judiciais da conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

- A convicção pessoal do juiz, sem qualquer outro subsídio probatório, não autoriza a negativação da personalidade do agente.

- Embora transitada em julgado, condenação por fato delituoso ocorrido depois do crime em análise não configura maus antecedentes.

- A fixação das penas acessórias, como suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, deve guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.

- A hipossuficiência financeira do Apenado autoriza a fixação do valor do dia-multa em seu mínimo legal, qual seja 1/30.

- Apesar de não ter sido alvo de inconformismo da Defesa, uma vez redimensionada a pena privativa de liberdade e considerando a conversão para a modalidade restritiva de direitos, igualmente, torna-se necessária a redução da pena de multa substitutiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
FERNANDO
LUIZ
MARSCHALL
, em que impugna a condenação à pena de
1 ano e 6 meses
de
detenção,
a ser cumprida e regime
aberto,
e ao pagamento de
10 dias-multa
, convertida a privativa de liberdade em
pena de multa
, estipulada em quatro salários mínimos vigentes à época do fato.

Pretende a Defesa a
readequação da pena-base
, haja vista que o Juízo
a quo
se utilizou de argumentos inerentes ao tipo penal, bem como ignorou os ditames da Súmula n.º 444 do STJ.

Além disso, pugnou a
readequação das penas acessórias
, dada a ausência de fundamentação do período de
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor e a desproporcionalidade na exasperação do
valor do dia-multa
.

Por sua vez, o MP, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

Já a Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer pelo
parcial

provimento
do apelo, conforme ementa que segue:

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE PARCIAL. ANTECEDENTES NEGATIVADOS COM FUNDAMENTO IDÔNEO, NO ENTANTO, AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM NEGATIVAS COM ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, O QUE É VEDADO. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO/PERMISSÃO PARA DIRIGIR NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO. POSSIBILIDADE PARCIAL. PENA ACESSÓRIA QUE DEVE SER REDIMENSIONADA EM PATAMAR PROPORCIONAL A PENA DE DETENÇÃO FIXADA, CONSIDERANDO QUE RESTOU FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
18 de junho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021